Tribunal: STF
Processo: ARE 1413956
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. 



    ESTAÇÃO RÁDIO BASE ERB. NORMAS AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE VALINHOS. A causa de pedir anuncia o direito à demolição da ERB em razão da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.800/2004 e violação de princípios e normas ambientais na instalação da antena de telefonia celular. 



    CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.800/2004 pelo Colendo Órgão Especial em controle concentrado no ano de 2005. Falta de interesse processual na declaração incidental de inconstitucionalidade. Sobrevivência da pretensão com base na segunda causa de pedir. 



    AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. DECRETOS MUNICIPAIS N. 9.232/2016 E 9.233/2016 E TERMO DE PERMISSÃO DE USO N. 4/2016. Autorização de instalação de 3 ERB´s em diferentes localidades, mas todas próximas de praças e parques públicos. Pedido de declaração de nulidade dos atos infralegais e termo de permissão de uso, bem como a consequente demolição da ERB em construção e tutela inibitória para impedir a construção de ERB´s próximas de praças públicas em desacordo com as normas de direito urbanístico. Competência legislativa dos municípios. Possibilidade de os municípios disciplinarem a ocupação do solo urbano. Competência legislativa que deve ser harmonizada com a competência da União para legislar sobre telecomunicações. Lei n. 13.116/15. ERB erigida em área ao lado de quadra esportiva pública. A instalação da infraestrutura da ERB deve resguardar o mínimo impacto paisagístico e o atendimento de limites de exposição humana. Dúvida sobre o impacto ambiental e à vizinhança. Estudos técnicos de impacto ambiental e de vizinhança apresentados após a expedição da licença de instalação. Ofensa ao artigo 225, § 1º, inciso IV, da CF/88. Violação dos artigos 6º, 17 e 18, da Lei Federal n. 13.116/15, que determina que a instalação de ERB´s observem as normas de direito ambiental e urbanístico. A dúvida em relação aos possíveis impactos autoriza a nulidade dos decretos e do termo de permissão de uso. Interpreta-se que o quadro de dúvida atua em favor do ambiente. A parte não reúne qualquer prova idônea referente à existência de estudo prévio de impacto ambiental e de vizinhança. Prevalência da vedação constante da norma que rege a infraestrutura para instalação das estações de rádio. Desnecessidade de demolição. Possibilidade de instauração de novo processo administrativo para obtenção da licença em que será possível a apresentação dos estudos de impacto ambiental e de vizinhança, bem como a participação popular. Manutenção de eventual construção já erigida para aproveitamento no caso de eventual aprovação do projeto. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 27)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 33)



    Nas razões recursais, explica-se que se trata, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público contra a instalação de Estações de Rádio Base pela recorrente em determinadas áreas do município de Valinhos. 



    Insurge-se contra acórdão que, ao considerar a legislação superveniente (Lei municipal nº 5.683/2018), declarou a invalidade de Termo de Permissão concedido anteriormente conforme a legislação vigente. 



    Entende-se, portanto, violados o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. A esse respeito, alega-se que “uma vez aprovada a construção de uma determinada obra e emitido o Alvará de Construção e as devidas Licenças, tais atos administrativos trazem consigo a presunção de legitimidade, ou seja, de que o projeto de construção está de acordo com a legislação aplicável no momento de apresentação e aprovação, bem como presunção de definitividade, o que afasta a possibilidade de embargo de obra ou demolição da construção, especialmente em razão da edição de uma legislação posterior.” (eDOC 33, p. 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o acórdão recorrido, ao empregar a Lei federal nº 13.116/2015 para considerar a invalidade da Permissão de Uso concedida ao recorrente em 2016, está em consonância com o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE-RG 1.370.232, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe 13.9.2022, Tema 1235 da repercussão geral, no qual firmou-se entendimento no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal). Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE-RG 1.370.232, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe 13.9.2022) 



    Ademais, ainda que assim não fosse, verifico o Tribunal de origem, com base conjunto probatório constante nos autos, ponderou a proximidade das instalações da antena de telefonia móvel de áreas de lazer do município para declarar a invalidade da Permissão de Uso concedida. Nesse sentido, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Passo a analisar a alegação de nulidade dos decretos e alvarás expedidos pelo Município.



    A permissão de uso, que consente com a instalação de ERB em áreas públicas, não pode afrontar a regra do art. 6º, III, da Lei Federal 13.116/2015, que não admite a instalação de antenas que prejudiquem o uso de praças e contrariem parâmetros urbanísticos e paisagísticos.



    (...)



    Conquanto a Lei Municipal 4.186/07 não exija, a Lei Federal 13.116/2015 determina que a instalação da infraestrutura das redes de telecomunicações deva ser pautada pela redução do impacto paisagístico, urbanístico e ambiental. Nesse contexto, parece ter ocorrido violação aos artigos 6º, 17 e 18, da Lei 13.116/2015, que exigem que a instalação da infraestrutura resguarde o mínimo impacto paisagístico e o atendimento de limites de exposição humana.



    Muito embora não haja norma que expressamente exija os estudos de impacto ambiental e de vizinhança, a essencialidade desses documentos decorre do microssistema de proteção ambiental e podem ser extraídos diretamente do artigo 225, § 1º, inciso IV, da Constituição Federal, que estabelece incumbir ao Poder Público “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”.



    A ordem concatenada para apresentação do documento de forma prévia para obtenção da licença de instalação decorre do grande interesse populacional para qualquer obra que seja potencialmente causadora de degradação ambiental. Assim, no processo administrativo para expedição da licença, após a apresentação dos estudos prévios seria possível a participação popular por meio de audiências públicas, conforme está previsto na legislação de proteção ao meio ambiente.



    De nada seria útil a apresentação do documento no bojo de ação judicial, em que não será possível assegurar a participação popular para instalação da estação rádio base.



    Além disso, a apresentação do estudo técnico em juízo em nada contribuirá para o poder de polícia ambiental, porquanto a análise dos aspectos vinculantes do ato administrativo de concessão da licença cabe à Administração Pública, de forma que a apreciação haveria verdadeira ofensa ao princípio da separação dos poderes caso fosse admitido ao Poder Judiciário substituir o pronunciamento da administração ambiental.



    Assim, dos autos se infere que os estudos técnicos de impacto ambiental e de vizinhança foram apresentados em junho de 2017 (fls. 799), sendo que a licença de instalação foi expedida em dezembro de 2016 (fls. 825). Isso significa que a análise dos riscos ambientais e de impactos de vizinhança não foram levados em consideração quando da expedição do alvará para instalação do empreendimento.



    Ademais, nada nos autos revela que a infraestrutura não afetará a saúde e bem-estar da população local ou dos usuários da quadra esportiva ao lado da torre instalada.



    Dos autos se infere que a estação rádio base está instalada ao lado da quadra (fls. 29), não havendo qualquer estudo técnico quanto às consequências aos prejuízos à saúde da população local.



    (...)



    Nesse contexto, não havendo certeza científica sobre a degradação ambiental ou de afetação da vizinhança local, parece razoável reverter o benefício da dúvida em favor do meio ambiente natural e urbanístico, reconhecendo a nulidade dos decretos e proibindo-se a instalação das ERB´s. Nesse sentido:



     (...)



    Diante de todos os vícios anunciados, é possível reconhecer a nulidade dos decretos n. 9.232/2016 e 9.233/2016, bem como da Permissão de Uso n. 4/2016, inibindo a construção das ERB´s nos locais determinados pelos atos infralegais”. (eDOC 27, p. 5-10, grifei)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE-RG 1.393.333, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À MORADIA. REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS. OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO ÁREAS DE RISCO. FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à moradia. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à responsabilidade do Município Agravante, no que tange ao cumprimento de políticas públicas habitacionais, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos e a análise de legislação local pertinente (Leis nºs 6.766/79, 10.257/01 e 12.316/97; Decreto 40.232/01 e Resolução CMH nº 31/2007, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE-AgR 1.3561.138, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.9.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente